Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-17.2026.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004769-17.2026.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (RECORRENTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM POLICIAL. DIREÇÃO NA CONTRAMÃO EM ALTA VELOCIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE DIRIGIR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA E À INCOLUMIDADE PÚBLICA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL COMO MOTORISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto

contra decisão que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a retenção do documento físico da CNH e a comunicação aos órgãos de trânsito.

II.
Questões em Discussão:
A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrente, diante das
circunstâncias concretas da prisão em flagrante e da alegação defensiva de ausência de fundamentação, desproporcionalidade e prejuízo profissional.

III.
Razões de Decidir:

1.
O art. 294
,
do Código de Trânsito Brasileiro autoriza a suspensão cautelar da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, quando necessária à garantia da ordem pública e mediante decisão motivada.

2.
A medida cautelar de suspensão do direito de dirigir
está
suficientemente justificada, ao menos por ora, porque o recorrente teria conduzido veículo sob possível influência de álcool, desobedecido à ordem de parada emitida por policiais militares, empreendido fuga, trafegado na contramão em alta velocidade, em local com grande concentração de pessoas, e quase colidido com outro veículo.

3.
O contexto fático descrito no Auto de Prisão em Flagrante revela risco concreto à segurança viária e à incolumidade pública, pois a conduta atribuída ao recorrente extrapola a mera imputação abstrata de embriaguez ao volante.

4.
A suspensão da habilitação não configura antecipação de pena quando possui natureza cautelar, provisória e instrumental, voltada à preservação da segurança no trânsito e sujeita à reavaliação judicial caso sobrevenha alteração do quadro fático.

5.
A inexistência de fundamento bastante para a prisão preventiva não impede a imposição de medida cautelar menos gravosa, desde que adequada ao risco específico identificado, especialmente quando o risco incide diretamente sobre a segurança do trânsito.

6.
A alegação de que o recorrente exerce atividade profissional como motorista não afasta a medida cautelar, pois não foi acompanhada de documento idôneo que comprove vínculo profissional ou dependência exclusiva da CNH para sua subsistência.

IV.
Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A suspensão cautelar do direito de dirigir é válida quando fundada em elementos concretos que revelem risco à segurança viária e à incolumidade pública.
2.
A inexistência de requisitos para prisão preventiva não impede a imposição de medida cautelar menos gravosa quando adequada ao risco específico identificado no caso concreto.
3.
A alegação de exercício profissional como motorista, desacompanhada de documentação idônea, não afasta medida cautelar necessária à preservação da segurança coletiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 5º; CTB,
arts
. 294 e 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1045722-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.01.2026,
p.
26.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEBSON WILLIAM AMORIM
contra a decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia
(
MT
)
, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000321-67.2026.8.11.0020 que, embora tenha homologado a prisão em flagrante e concedido liberdade provisória ao recorrente, impôs medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a retenção do documento físico da CNH e a comunicação aos órgãos de trânsito.

Inconformada, a defesa pugna pela reforma parcial da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, bem como sua desproporcionalidade, por entender que a providência configuraria antecipação da sanção prevista no art. 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro
(Id.
351994874
– p. 115-123)
.

Aduz que o recorrente é tecnicamente primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e depende da habilitação para sua subsistência, por afirmar
atuar
como motorista profissional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo

desprovimento do recurso
(Id.
351994874
– p. 130-136).

Em oportunidade de retratação, o juízo de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
351994874 – p.
137-138
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa,
opinou pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do

recurso interp
osto
.

Como consignado em relatório,
a
irresignação defensiva
se
limita à revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade, antecipação de pena e prejuízo à subsistência do recorrente, que afirma exercer a atividade de motorista profissional.

Sem razão à defesa.

Ao impor a medida cautelar, o juízo consignou:

Contudo, entendo necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão a suspensão/proibição para condução de veículo automotor.

Conforme a Lei 12.760 de 2012, para configuração do crime de embriaguez ao volante, é necessário conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

No caso em questão o agente, que exerce a profissão de motorista de caminhão, em tese, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, de forma a causar risco a outros condutores e a pedestres, ficando suficientemente demonstrada sua autoria e materialidade pelos policiais que realizaram sua condução a delegacia e pelo relatório de constatação de alteração da capacidade psicomotora de id. 223434941.

Corroborado o comportamento desvirtuado do agente, em não respeitar a legislação e colocar em risco a vida e a segurança de seus concidadãos, a suspensão/proibição para condução de veículo automotor é medida extremamente coerente, mormente em se tratando pessoa que exerce a condução de veículo automotor como profissão e dela retira seu sustento
(Id.

351994874
– p. 85-90)
.

O art. 294
,
do
CTB
autoriza, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, a suspensão cautelar da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, desde que haja necessidade para garantia da ordem pública e decisão motivada.

No caso dos autos, a medida,
ao menos por ora
, encontra-se suficientemente justificada.

Conforme extraído dos elementos informativos constantes
no Auto de Prisão em F
lagrante, o recorrente foi preso em contexto fático que excede a mera imputação abstrata de embriaguez ao volante. Consta que, em 1
7
/02/2026, nas imediações do Bairro Vila Aeroporto, o recorrente, conduzindo veículo Fiat/Argo, teria realizado arrancada brusca diante da guarnição policial, desobedecido à ordem de parada emitida por sinais sonoros e luminosos, empreendido manobra de marcha à ré, trafegado na contramão em alta velocidade, em local com grande concentração de pessoas, e quase colidido com outro veículo que transitava pela via.

Ainda segundo a narrativa policial, no momento da abordagem foram constatados sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora, como odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada, vestes desarrumadas, movimentos desordenados, além da existência, no interior do automóvel, de copo contendo bebida de coloração vermelha que exalava odor etílico.

Esse quadro fático revela
risco concreto à segurança viária e à incolumidade pública
, sobretudo porque a conduta atribuída ao recorrente envolveu condução de veículo sob possível influência de álcool, desobediência à
ordem policial, fuga, direção na contramão, velocidade incompatível com o local e exposição de terceiros a perigo em via pública movimentada.

Não se cuida de suspensão automática da CNH em razão da capitulação provisória no art. 306
,
do CTB. A decisão recorrida está apoiada em circunstâncias individualizadas do caso concreto, especialmente no modo de execução da conduta imputada, que evidencia a pertinência lógica entre o risco apurado e a cautelar imposta.

A defesa sustenta que o juízo de origem teria reconhecido a inexistência de
periculum
libertatis
para fins de prisão preventiva, razão pela qual não poderia impor a suspensão do direito de dirigir. A premissa, todavia, não conduz à conclusão pretendida.

A prisão preventiva e a suspensão cautelar da habilitação possuem intensidades e finalidades distintas. A inexistência de fundamento bastante para a segregação cautelar não impede, por si só, a imposição de cautelar menos gravosa, desde que adequada ao risco específico identificado. Aqui, o risco não se projeta genericamente sobre a ordem pública, mas incide de modo direto sobre a
segurança do trânsito
, bem jurídico imediatamente relacionado à própria conduta investigada.

Também não procede a alegação de antecipação de pena. A suspensão ora mantida possui natureza cautelar, provisória e instrumental, não caráter sancionatório definitivo. Tanto assim que pode ser revogada ou substituída caso verificada a superveniente ausência de motivo para sua subsistência, conforme autoriza o art. 282, § 5º, do CPP.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem admitido a suspensão cautelar da CNH quando presentes elementos concretos de risco à segurança do trânsito, distinguindo tais hipóteses daquelas em que a medida se apoia apenas em fundamentos genéricos ou abstratos.

Vejamos:

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição e manutenção da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, diante das circunstâncias concretas do caso, à luz dos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, embora não se preste à revisão ampla de decisões jurisdicionais, admite, excepcionalmente, o controle de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

4. A medida cautelar imposta foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a condução sob influência de álcool, a ocorrência de morte e lesões graves, além da fuga do local do acidente sem socorro à vítima.

5. A constatação da embriaguez não se limitou ao exame de alcoolemia, sendo amparada por auto de constatação, depoimentos de policiais e demais elementos do boletim de ocorrência, conforme admitido pelo ordenamento jurídico.

6. A decisão judicial demonstrou a adequação e necessidade da medida, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à segurança viária, em consonância com o art. 282 do CPP.

7. A suspensão do direito de dirigir guarda nexo com os fatos investigados e visa proteger a ordem pública e a segurança no trânsito, sendo proporcional ao contexto fático.

8. A alegação de dependência profissional da CNH não afasta a legalidade da cautelar, devendo ceder à necessidade de preservação de interesses coletivos.

9. Não se verifica ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou desproporcionalidade que justifique o afastamento da medida imposta pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, imposta como medida cautelar com base em elementos concretos que revelam risco à segurança viária, é válida, proporcional e não configura constrangimento ilegal”.

“A necessidade profissional do paciente quanto ao uso da habilitação não prevalece sobre a função preventiva da medida cautelar, quando presentes os requisitos legais”.

(N.U 1045722-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/
2026
) (grifos meus).

Quanto ao argumento de que o recorrente exerceria a profissão de motorista, observo que a defesa
não
apresentou
documentação
para
comprovar o alegado vínculo profissional ou a dependência exclusiva da CNH para sua subsistência. A simples afirmação, desacompanhada de carteira de trabalho, contrato, declaração de empregador, inscrição como motorista autônomo, comprovantes de fretes, vínculos aplicativos ou qualquer outro elemento documental, não basta para afastar cautelar que se mostra, neste momento, necessária à preservação da segurança coletiva.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da medida não impede reavaliação pelo juízo de origem, caso sobrevenham elementos capazes de demonstrar sua desnecessidade, excesso temporal, modificação do quadro fático ou comprovação documental robusta de circunstâncias supervenientes relevantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir imposta a
Clebson William Amorim
, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo competente, nos termos do art. 282, § 5º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026